Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante/executado) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (agravado/exequente), que deferiu o pleito de penhora de bens imóveis oriundos de incorporação imobiliária e de propriedade do executado. Alega o agravante/executado, em síntese, que os bens imóveis não poderiam ser objeto de penhora ao argumento de que se encontra atualmente em estado de recuperação judicial e que os atos expropriatórios de bens ou valores de empresas nessa condição devem sujeitar-se ao procedimento especial da Lei n.o 11.101/2005 e ficar a cargo do juízo universal. Sustenta também que as unidades imobiliárias referidas na decisão agravada estão sob o regime de afetação patrimonial previsto no artigo 31-A e seguintes da Lei de Incorporação Imobiliárias (Lei n.o 4.591/1964), sendo insuscetíveis de constrição pela penhora. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e reconhecida a incompetência do juízo singular para os atos expropriatórios e, subsidiariamente, seja declara a impossibilidade de penhora dos bens imóveis objeto de incorporação imobiliária submetida ao regime de afetação. Preparo nos ID’s 14586845 – pág. 1 e 14586846. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nos limites desta cognição, o exame do confronto da questão acerca da competência do juízo de execução e da suposta impenhorabilidade dos imóveis em incorporação imobiliária sob o regime de afetação demanda o prudente confronto das questões vertidas e a verticalização da cognição com o processamento do recurso, na medida em que não se identifica risco patente da demora que pudesse suplantar o regular contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora